Tribunal: STF
Processo: HC 242575
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pela Ministra DANIELA TEIXEIRA, do Superior Tribunal de Justiça, no RHC 197.707/SP. 



    Pelo que se depreende, a defesa, buscando a declaração de nulidade de prova colhida em âmbito de Inquérito, impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, que não conheceu do pedido. Colhe-se do voto condutor: 



    O caso em tela versa sobre uma civil (nominada como paciente) que busca a declaração de nulidade de prova produzida durante investigação penal militar.



    Ora, sabendo-se que esta Justiça Especializada possui competência somente para processar e julgar os militares estaduais (policiais militares), por força de imperativo constitucional estabelecido no art. 124, §4º, resta claro como o sol do meio-dia, que em hipótese alguma a sedizente paciente, por ser civil, sofreria ou sofrerá algum tipo de violência ou coação em sua liberdade de locomoção.



    Portanto, é infactível a concessão da ordem a pessoa que nunca figuraria no polo passivo de uma ação penal militar.



    Ocorre que não bastasse isso, o impetrante requer que a prova obtida em eventual perícia realizada no aparelho celular que a paciente afirma ser seu - embora não junte documento que comprove a propriedade - fosse decretada ilícita, dentro do trâmite de um inquérito policial militar, que busca exclusivamente a apuração de fatos imputados a integrantes da Polícia Militar.



    Vê-se, sem maiores esforços, que o pedido formulado pelo impetrante não pode sequer ser apreciado, ainda que se pudesse transpor a barreira do conhecimento, faltaria à paciente legitimidade para formular pedido questionando a licitude de prova produzida em inquérito policial militar.



    Ademais, caso venha a ser comprometida criminalmente no curso das investigações, sua conduta será apreciada pela Justiça Comum.



    Assim, em face de impossibilidade jurídica de a civil ter qualquer tipo de embaraço no seu direito ambulatorial por ato de autoridade desta jurisdição especializada, de rigor o NÃO CONHECIMENTO do presente habeas corpus.



    Na sequência, interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, ao qual a Ministra relatora negou provimento, em decisão assim fundamentada: 



     De saída, verifica-se que as questões ora apresentadas a esta Corte não foram debatidas na instância de origem, que não conheceu do "Habeas Corpus" lá impetrado, a evidenciar que seu conhecimento representa indevida supressão de instância. 



    Nos termos do novel Art. 647-A do CPP, a legislação processual passou a prever que "No âmbito de sua competência jurisdicional, qualquer autoridade judicial poderá expedir de ofício ordem de habeas corpus, individual ou coletivo, quando, no curso de qualquer processo judicial, verificar que, por violação ao ordenamento jurídico, alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção." 



    Cuida-se de consagração da já remansosa jurisprudência desta corte, que vinha ressaltando que "em homenagem ao princípio da ampla defesa, tem se admitido o exame da insurgência, para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal passível de ser sanado pela concessão da ordem, de ofício." (AgRg no HC 887255 / PB, RELATOR Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DATA DO JULGAMENTO 18/03/2024, DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe 20/03/2024) 



    Em análise oficiosa, constato que, diversamente do alegado, a paciente não consta como investigada nos autos de origem, a indicar que tal argumento não pode sustentar a declaração de incompetência da justiça castrense. 



    Ademais, quanto à medida questionada, colhe-se do acórdão recorrido as seguintes considerações (e-STJ Fl.551):



    [...] 



    Efetivamente, embora o poder investigatório da Justiça Militar se restrinja aos delitos de sua competência, eventuais diligências probatórias por ela decretadas podem, eventualmente, recair sobre terceiros que, embora não investigados, podem contribuir para a elucidação do fato sob escrutínio.



    Não há, portanto, ilegalidade manifesta no "decisum" recorrido, sendo certo que alterar o quadro formado no Tribunal de origem demanda inviável dilação probatória no "writ". 



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem, para decretar a incompetência da Justiça Militar do Estado de São Paulo, para investigar civis ou decretar contra eles medidas cautelares de obtenção de provas, com a consequente devolução do seu bem apreendido (aparelho celular). 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de junho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente